Tribunal: TJDFT
Processo: 0713384-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ELEUSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA (ID 15937930) em face do acórdão de ID 13159598. Extrai-se das razões apresentadas que a parte pretende obter efeitos modificativos aos embargos opostos. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator